Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713899-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. DE MELO JUNIOR AGRAVADO: INOVACAO ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. P. DE MELO JUNIOR, contra r. decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de INOVAÇÃO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, processo n. 0027594-58.2016.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, assim decidiu (ID 184416563 da origem): “Ao ID 57178667, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo Ford Ranger/ano 2012, de placa OVS5593, determinando-se a realização de pesquisa no Sistema Nacional de Gravames com o fim de se oficiar o proprietário fiduciário para informar ao Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas e não pagas, a existência de inadimplência e o saldo devedor atualizado. Somente após expedidos a carta de adjudicação, ao ID 123511459, e o mandado de entrega, ao ID 134546072, o credor fiduciário, Banco do Brasil, foi comunicado e, ao ID 147678632, informou que sobre o veículo pendia alienação fiduciária em garantia a quatro contratos de consórcio, cujos débitos atualizados até 25/01/2023 perfaziam: (i) R$ 31.233,82, (ii) 36.378,75, (iii) 36.378,75 e (iv) 36.378,75 (ID 147678632). Na petição de ID 148471062 a parte exequente afirma ter desembolsado R$ 41.497,11 em débitos incidentes sobre o veículo perante o Detran e postulou, alternativamente: 1) o encaminhamento de ofício ao Banco do Brasil solicitando que informasse se teria interesse em reembolsar ao credor a quantia despendida junto ao Detran, ao que o credor desfaria o negócio com terceiro, para o qual vendera o veículo, e entregaria o bem ao Banco ou 2) o encaminhamento de ofício ao Detran para restabelecer os débitos do veículo existentes até a data de 30/06/2022, devolvendo o valor pago pelo exequente ou 3) a determinação da baixa da alienação fiduciária com a liberação do veículo ao autor. A primeira tentativa restou infrutífera (IDs 157187135), bem como a segunda, uma vez que, com base na resposta do Detran (IDs 168606204 e 168606208), o exequente alega ter despendido quase R$40.000,00 (quarenta mil reais) em débitos, porém, a autarquia arguiu que apenas os valores relativos a multas, licenciamento e diárias poderiam ser devolvidos. Diante disso, como requerido ao ID 170831928, este Juízo proferiu despacho com força de ofício solicitando à Secretaria de Fazenda do DF que fossem prestados esclarecimentos sobre a possibilidade de serem restabelecidos os débitos do IPVA quanto ao veículo de placa OVS 5593. Ante o resultado infrutífero da solicitação (ID 184241160), o exequente requer, então, ao ID 184236900, seja proferida decisão direcionada à SEFAZ determinado que restabelecesse os débitos de sua competência (IPVA) , quanto ao veículo adjudicado, relativos aos anos de 2018 a 2021, no total R$ 17.698,59, a ser depositado na conta judicial vinculada a este feito. É o relatório do necessário. Diante do relatado, com base no Princípio da Cooperação (art. 6o, CPC) e a fim de se evitar ainda maior tumulto processual, restabelecendo-se o status quo, declaro a nulidade da decisão de ID 123074340, nas partes em que foi deferida a adjudicação do veículo de placa OVS 5539 e determinada a expedição da carta de adjudicação e do respectivo mandado de entrega em favor da parte credora. Ao CJU: 1. intimar o exequente a restituir o bem ao réu e a apresentar a planilha atualizada da dívida com a inclusão dos valores pagos pelo autor ao Detran, no prazo de 20 (vinte dias); 2. no mesmo prazo, deverá a parte autora indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito com fulcro no artigo 921, III e §1o, CPC." Sobreveio decisão integrativa, decorrente dos Embargos de Declaração, ao ID 188566641 da origem. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração de ID 186905980, opostos pela parte autora contra a decisão de ID 184416563, na qual foi declarada “a nulidade da decisão de ID 123074340, nas partes em que foi deferida a adjudicação do veículo de placa OVS 5539 e determinada a expedição da carta de adjudicação e do respectivo mandado de entrega em favor da parte credora.” Alega a embargante a obscuridade e a contradição da decisão em razão de ter determinado a anulação da decisão de ID 123074340, que determinou a adjudicação, sem anular os atos processuais e as demais decisões dela derivados, incluída a ordem para a realização dos pagamentos dos débitos que recaiam sobre o bem. Aduz ainda que a decisão foi omissa no ponto em que não analisou o fato de que o veículo não mais se encontrava em poder do exequente, tendo determinado, a esse despeito, o cumprimento da obrigação de devolvê-lo. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão no que diz respeito à determinação para restituição do bem, uma vez que, ao ID 148471062, a parte autora informou que “o veículo foi adjudicado, entregue ao credor e já vendido a terceiro”. Não há, entretanto, que se falar em contradição/obscuridade quanto à necessidade de se informar e determinar aos órgãos recebedores dos valores despendidos pela parte autora que “o pagamento decorreu de uma ordem judicial nula e que os valores devem ser restabelecidos para o veículo” e depositados em uma conta judicial. Isso porque não existe o dever de órgãos como o DETRAN e a Secretaria de Fazenda - DF restituírem os valores, haja vista que o pagamento era devido em função da existência da dívida sobre o veículo. Não há, portanto, relação jurídica de tais órgãos com o autor do processo apta a ensejar a exigência de devolução de quantias referentes, por exemplo, a multas ou IPVA. Assim, acolho, em parte, os embargos para que seja desconsiderada a determinação para o exequente restituir bem, uma vez que não mais se encontra sob a sua posse. Ao CJU para intimar a parte autora a fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados do terceiro adquirente do veículo, a fim de possibilitar a sua intimação, bem como comprovar a transferência da propriedade.” Novos embargos foram opostos, todavia, rejeitados (ID 190260180 dos autos originários). Inconformado, o exequente recorre. Tece considerações acerca de todos os desdobramentos processuais, que, podem ser resumidos a seguinte situação: adjudicou um bem móvel (veículo placas OVS559), tendo adiantado o pagamento de débitos destes com diárias e remoção ao DETRAN, multas e IPVA, que se somaram ao valor da avaliação, de modo que, ao verificar que superava o valor da dívida, foi determinada a expedição de carta de adjudicação e entrega do automóvel ao exequente/autor. Aduz, todavia, que, ao receber o carro, tomou conhecimento de que sobre o bem havia dívida decorrente de alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil. Depois de idas a vindas, buscou o desfazimento da adjudicação, com o restabelecimento dos débitos sobre o bem, pelo Detran e SEFAZ, bem como a restituição dos valores pagos, todavia, isso não foi possível. Sobreveio então a decisão agravada, que teria restabelecido as partes ao status quo ante, anulando a adjudicação, e determinado a devolução do bem, o que, porém, foi desfeito nos embargos de declaração, uma vez que o carro já teria sido vendido a terceiro. Diz ter ocorrido erro in judicando, porquanto não poderia ter sido realizada a adjudicação do bem constando alienação fiduciária. Defende a tese de que, para efetivamente se restabelecer o efeito status quo ante, nova decisão deve ser proferida para reformar a decisão a quo, no sentido de “1) Determinar a anulação da adjudicação e todos os atos decorrente dessa decisão e, consequentemente que seja oficiado aos órgãos recebedores do débito que incidiam sobre o veículo determinando-os a restabelecer tais débitos e devolver os valores para uma conta judicial vinculada ao Juízo de origem ou; 2) Seja mantida a adjudicação porque o agravante não teve culpa do erro judiciário e agiu a todo tempo de boa fé e, consequentemente, que oficie o Banco do Brasil quanto a manutenção da decisão e que não remanesceu crédito a ser repassado ao banco.” Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para: “3) Determinar a anulação da adjudicação e também que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a adjudicação do veículo, inclusive das decisões que obrigaram o autor a pagar pelos débitos respectivos, determinando aos órgãos recebedores dos valores (DETRAN/DF, SEFAZ) que reestabeleçam os débitos do veículo e devolvam os valores para uma conta judicial vinculada a esse MM Juízo, de forma a efetivamente restabelecer o efeito status quo ante das partes (e de todos os envolvidos) ou. 4) se julgue pela manutenção da adjudicação porque o agravante não teve culpa do erro judiciário e agiu a todo tempo de boa fé e, consequentemente, que oficie o Banco do Brasil quanto a manutenção da decisão e que não remanesceu crédito a ser repassado ao banco.” Preparo no ID 52065445. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame do mérito pela Turma. Gizadas estas considerações, e ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator